Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705344-31.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M. A. D. S. S. N. REPRESENTANTE: SHEWRE NATALIA DE SOUZA DESPACHO Intime-se a recorrida para se manifestar sobre a petição de ID 14933157 e documentos de ID 14933158-Pág.1/37, requerendo o que entender de direito. Nada sendo requerido, certifique-se e retornem os autos ao NUGEP, nos termos da decisão de ID 13402564. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024